Tribunal: TJSP
Processo: 0010043-72.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Prisão albergue domiciliar – Impossibilidade – Condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos que não implica no direito ao gozo do benefício – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado, a quem não se aplica, pois, o disposto no art. 117 da LEP. Vedação, ademais, à progressão por salto – Inteligência da Súmula no 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Prisão albergue domiciliar – Impossibilidade – Condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos que não implica no direito ao gozo do benefício – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado, a quem não se aplica, pois, o disposto no art. 117 da LEP. Vedação, ademais, à progressão por salto – Inteligência da Súmula no 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Artigo 318 do Código de Processo Penal que também não se aplica ao caso, vez que cuida de prisão de cunho processual – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010043-72.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
LAUDECI KOCHEM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010043-72.2020.8.26.0041 -Voto no 1.996
2
Agravo em execução n. 0010043-72.2020.8.26.0041
Agravante: Maria Laudeci Kochem
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo/DEECRIM UR1
Juiz: José Fabiano Camboim de Lima
Voto no 1.996
Agravo em Execução Penal Prisão albergue domiciliar
Impossibilidade Condição de mãe de criança menor de 12
(doze) anos que não implica no direito ao gozo do benefício
Sentenciada que cumpre pena em regime fechado, a quem não
se aplica, pois, o disposto no art. 117 da LEP. Vedação,
ademais, à progressão por salto Inteligência da Súmula no
491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça Artigo 318 do
Código de Processo Penal que também não se aplica ao caso,
vez que cuida de prisão de cunho processual Decisão mantida
Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Maria Laudeci Kochem, contra a r. decisão de fls. 22/24 que lhe indeferiu a concessão
de prisão albergue domiciliar, visto que tal medida destina-se aos sentenciado em
cumprimento de sanção em regime aberto, bem como porque não há demonstração de
que seus filhos estão desamparados.
Sustenta, em síntese, que a legislação autoriza o juiz da
execução a conceder, em condições especiais, o regime aberto às mulheres presas,
independentemente, do regime de cumprimento de pena em que se encontrem, quando
se trata de condenadas com filhos menores. Diz ser nesse sentido o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, requerendo a concessão da prisão domiciliar.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls.17/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010043-72.2020.8.26.0041 -Voto no 1.996
3
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
21), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
31/35).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, o artigo 117 da Lei no 7.210/84 é taxativo,
dizendo respeito tão somente, a quem resgata pena no regime aberto, motivo pelo qual a
concessão da prisão albergue domiciliar como pretendido, sem ter passado pelo regime
intermediário, importaria em progressão por salto, incompatível com a sistemática
adotada pelo ordenamento jurídico e vedada pela Súmula no 491 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
No caso, em consonância com o entendimento supra, o
douto juízo agravado assim proferiu sua decisão:
“(...) Como se não bastasse tudo isso, no presente caso, a
sentenciada é reincidente (fl. 40), cumpre pena por crime
praticado com violência e/ou grave ameaça contra
pessoa, com longa pena a cumprir (TCP previsto apenas
para 2027) e sem lapso para qualquer benefício, estando
atualmente no regime fechado.
Consigno que a Lei de Execução Penal prevê algumas
hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo,
aos beneficiários do regime aberto. Desse modo, o
sentenciado não faz jus ao pedido diante da ausência de
preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo
117 caput da Lei de Execução Penal para a obtenção
benefício pretendido, em virtude do cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010043-72.2020.8.26.0041 -Voto no 1.996
4
atualmente em regime fechado.
(...) Destaco que o fato de possuir filhos menores não se
presta a autorizar a concessão urgente da medida, já que
inexiste risco iminente pessoal e seus filhos podem se
manter em isolamento domiciliar sob os cuidados de
terceiros. Também não há constatação de que os infantes
estariam desamparados. (fls. 23/24)
Ainda nesse sentido, confira-se precedentes deste E.
Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PRISÃO
ALBERGUE DOMICILIAR Impossibilidade Condição
de lactante que não implica no direito ao gozo do
perseguido benefício Sentenciada que cumpre pena em
regime fechado
Vedação à progressão por salto

Inteligência da Súmula 491 do STJ Observância do
direito à amamentação Infantes amamentados até os 06
meses de idade Inteligência do art. 83, §2o, da LEP
Decisão incensurável Recurso desprovido.” (AE no
0003124-49.2019.8.260996,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal, Rel. Camilo Léllis, julgado em 12/11/2019).
" Agravo em Execução Penal Pretendida concessão de
prisão domiciliar Genitora de menores de 12 anos
Sentenciada que cumpre pena em regime fechado

Requisitos do art. 117 da LEP não preenchidos Recurso
desprovido." (AE no 0001591-66.2020.8.26.0496, 13a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Marcelo Gordo,
julgado em 23-05-2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010043-72.2020.8.26.0041 -Voto no 1.996
5
“Agravo em Execução Pedido de concessão de prisão
albergue domiciliar Inadmissibilidade Reeducanda
atualmente cumpre pena em regime intermediário

Concessão
da
benesse
pretendida
somente
aos
sentenciados que cumprem pena em regime aberto, nos
termos artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal
Ademais, não basta mera juntada de certidão de
nascimento de filhos menores para demonstrar direito à
prisão
domiciliar,
é
preciso
comprovar
a
imprescindibilidade aos cuidados das crianças. Agravo
improvido.” (AE no 0003081-67.2019.8.26.0041, 13a
Câmara de Direito Criminal, Relator Moreira da Silva,
julgado em 1o-08-2019) (negritei e grifei)
Ademais, conforme ponderado pelo D. magistrado
sentenciante, os filhos da agravante podem se manter em isolamento domiciliar sob os
cuidados de terceiros, além de que não há constatação de que estão desamparados, não
sendo imprescindível a concessão da prisão domiciliar à sentenciada para esse fim.
A propósito (STJ):
“HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO
MENOR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO
DO
HC
N.o
143.641/SP.
INAPLICABILIDADE.
EXECUÇÃO

PENAL.
DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI N.o
7.210/1984.
NEGATIVA

DO

BENEFÍCIO
FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. É inaplicável, no caso, o art. 318,
inciso V, do Código de Processo Penal, ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010043-72.2020.8.26.0041 -Voto no 1.996
6
entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do
HC n.o 143.641/SP. A Paciente é reincidente específica,
cumpre pena definitiva e executa provisoriamente
condenação
confirmada

em
sede
de
apelação.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e decisão
proferida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em
24/10/2018, ao acompanhar o cumprimento da ordem
concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal.
2. Desse modo, "embora o benefício encontre espaço
para aplicação sob a norma contida no art. 117, inciso
III, da Lei de Execução Penal, a análise do cabimento
compete ao juízo das execuções, já que não se trata de
efeito automático da existência de filhos menores" (HC
394.532/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
3. É certo que a necessidade dos cuidados maternos à
criança menor de doze anos é legalmente presumida,
consoante precedentes da Sexta Turma. No caso,
contudo, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido
com fundamentos idôneos, pois a Paciente engravidou
no cumprimento de pena em regime fechado e não ficou
demonstrado, nos autos, a situação de desamparo da sua
filha menor, que está sob os cuidados da avó e do pai.
4. Para se afastar as conclusões que justificaram a
negativa do pedido de prisão domiciliar, seria
necessário proceder ao revolvimento fático-probatório
dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010043-72.2020.8.26.0041 -Voto no 1.996
7
corpus. Precedentes.
5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 477990 / ES,
Relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, J. em
21/02/2019, DJE 11/03/2019).
Por fim, para por uma pá de cal sobre o tema, o Habeas
Corpus coletivo no 143.641, do Excelso Supremo Tribunal Federal também não ampara
a pretensão da sentenciada, pois trata do já citado artigo 318, o qual tem caráter de
medida provisória, de cunho processual, cautelar, capaz de substituir a prisão
preventiva, que não é o caso da recorrente.
A agravante cumpre pena em regime fechado. E à
progressão de regime, faz-se necessário que estejam preenchidos os requisitos objetivos
e subjetivos, conforme se infere do disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal,
verbis:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime
anterior
e
ostentar
bom
comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.”
E o artigo 33, § 2o, do Código Penal estabelece que:
“as penas privativas de liberdade deverão ser executadas
em forma progressiva, segundo mérito do condenado
(...)”.
Registre-se, ainda, que a progressão “por saltos” é
expressamente vedada conforme a Súmula no 491 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010043-72.2020.8.26.0041 -Voto no 1.996
8
“É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de
regime prisional.”
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
PARA
A
CONCESSÃO
AO
CONDENADO
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
ABERTO, O QUAL DEVERÁ TER COMO MARCO
INICIAL
A
DATA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DA PROGRESSÃO ANTERIOR. CASO EM
QUE O MARCO INICIAL PARA A PROGRESSÃO AO
REGIME ABERTO DEVE SER AQUELE EM QUE FOI
CONCEDIDA A PROGRESSÃO ANTERIOR, POR
MELHOR
SE
ENQUADRAR
NO
ESPÍRITO
DO
SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE
PENAS,
QUE
NÃO
SE
RESTRINGE
À
MERA
OBSERVAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CASO
EM QUE, AO SE CONSIDERAR DE FORMA DIVERSA,
ESTARIA
SENDO
OPERADA
A
INDEVIDA
PROGRESSÃO POR SALTOS.” (AE no o 7003505-
94.2019.8.26.0071, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
MARCO ANTÔNIO COGAN, J. 23/01/2020)
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR